Tribunal: TJES
Processo: 0018089-84.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018089-84.2011.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
APELADO: LACIMAR ARAUJO RANGEL
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0018089-84.2011.8.08.0035

APELANTE: BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADA: LACIMAR ARAUJO RANGEL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

contra r. sentença de fls. 78/82, que, nos autos da
ação
declaratória
,

proposta por
LACIMAR ARAUJO RANGEL
,

julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a requerida a devolução de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) relativos ao ressarcimento da tarifa de serviços bancários cobrada. Condenou, ainda, nas verbas de sucumbência sendo 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Em suas razões, a instituição financeira alega, em síntese, a legalidade da cobrança da tarifa de ressarcimento da despesa de serviços bancários, bem como a inadequação da condenação aos honorários advocatícios, dado a sucumbência da autora da demanda na maior parte dos pedidos por ela formulados.

Contrarrazões de fls. 99/101 em que pugna pelo desprovimento do recurso.

A legalidade da cobrança de tarifas bancárias deve ser examinada à luz da Lei nº 4.595/1964, que regula o sistema financeiro nacional e determina que compete ao Conselho Monetário Nacional limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros e ao Banco Central do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (arts. 4º, IX, e 9º).

Durante a vigência da Resolução CMN 2.303/96 era válida a pactuação de tarifas de abertura de crédito (TAC) e tarifa de emissão de carnê (TEC) ou outra denominação para os mesmos fatos geradores (abertura de crédito e emissão de carnê). Eis o entendimento do C. STJ sobre o tema:

(...)
4. Nos contratos bancários celebrados até 30/4/2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.
(...)

(REsp n. 1.255.573/RS, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe 24/10/2013).

No caso dos autos, vislumbro que foi contratado sobre a denominação de “ressarcimento de despesa com serviços bancários” uma tarifa de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) em cada parcela do financiamento pactuado. Trata-se, pela própria natureza, de tarifa de emissão de carnê embutida em cada parcela contratada, apta a cobrir o custo da emissão bancária do carnê.

Em sentido análogo, cito precedente:

ARRENDAMENTO MERCANTIL. Capitalização de juros. Autorizada a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Ausência de elemento que indique o excesso. Legalidade da aplicação da Tabela Price. ARRENDAMENTO MERCANTIL. Tarifas Bancárias. Entendimentos dos RESP nºs 1255573 e 1251331, ambos submetidos ao rito especial do artigo 543 - C do Código de Processo Civil. Tarifa de Cadastro. Diferença entre abertura de crédito e tarifa de cadastro. Caso concreto em que não há provas de que houvesse relação anterior com a instituição financeira. Cobrança devida. Tarifa de serviços de terceiros. Anuência do consumidor. Não verificada abusividade da cobrança. Manutenção.
Tarifa de serviços bancários. Encargo que, pelo valor e forma de incidência, retrata, em realidade a cobrança de Tarifa de Emissão de Boleto
. Contrato assinado durante a vigência da Resolução nº 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional. Cobrança indevida. Nulidade da respectiva cláusula reconhecida. Apelação parcialmente provida. (TJSP; APL 0010769-65.2011.8.26.0363; Ac. 9575768; Mogi-Mirim; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira; Julg. 04/07/2016; DJESP 08/07/2016)

Sendo assim, considerando que o contrato foi firmado em 03/10/2006, conforme entendimento do C. STJ, era válido pactuar, nos contratos bancários, tarifa de emissão de carnê mesmo que realizado sob outra denominação.

Novamente cito o Tribunal da Cidadania, desta vez, com precedente qualificado sobre o tema:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. (...). 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC),
ou outra denominação para o mesmo fato gerador
, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto
. - (...).

(REsp n. 1.255.573/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013.)

Vislumbra-se, pois, que a tarifa de emissão de carnê foi cobrada sob outra denominação e, considerando a legislação de regente à época, sua pactuação é legal. Com efeito, correta a tese recursal, porquanto não há abusividade a ser declarada no caso concreto.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO a fim de reformar a r. sentença.

Como consequência, inverto a condenação de sucumbência, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo, já considerando o trabalho desenvolvido em grau recursal, em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da condenação, em razão do deferimento de assistência judiciária gratuita em favor da autora (CPC, art. 98, §3º).
É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ – LEGALIDADE –
RECURSO PROVIDO.

1.
“Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.” (REsp n. 1.255.573/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013.)

2.
No caso a tarifa de ressarcimento de serviços bancários foi a denominação dada à tarifa de emissão de carnê e, por ter sido pactuada em 03/10/2006, sua cobrança é legal.

3
. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.